Tribunal: TJDFT
Processo: 0000084-92.2011.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INTERNAÇÃO EM UTI. NÃO CUMPRIMENTO POR AUSÊNCIA DE VAGA. ÓBITO DA PACIENTE. CONDUTA OMISSIVA CULPOSA E NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Tratando-se de pretensão indenizatória fundamentada em falha na prestação de serviços públicos, a controvérsia deve ser dirimida sob a ótica da responsabilidade subjetiva do Estado, fazendo-se necessária a demonstração da ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia por parte do agente público.
2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “A chamada ‘teoria da perda da chance’, de inspiração francesa e citada em matéria de responsabilidade civil, aplica-se aos casos em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável” (REsp 1104665/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2009, DJe 04/08/2009).
3. Emergido do laudo pericial produzido nos autos, a constatação de que a internação da genitora das autoras em Unidade de Terapia Intensiva não teria evitado a sua morte, dada a gravidade do quadro clínico apresentado, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória por danos morais, baseada na teoria da perda de uma chance.
4. Constatado que, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, foram envidados todos os esforços necessários para que fosse encontrado leito de UTI, com suporte neurológico, na rede pública ou em hospital particular conveniado, não há como ser atribuída ao DISTRITO FEDERAL a culpa pelo falecimento da paciente.
5. Recurso de Apelação conhecido e provido